Tribunal: STF
Processo: MS 38699
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por José Fernando Cosentino Tavares contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) consubstanciado no Acórdão 2126/2018 prolatado pela referida Corte de Contas. 



    Por meio do ato coator, o TCU respondeu a consulta formulada pela eminente Ministra Carmén Lúcia, então presidente do TSE, acerca dos efeitos produzidos pela averbação de tempo de contribuição, quando decorrente de renúncia à aposentadoria estatutária. Concluiu, em síntese, ser necessário aplicar à hipótese aventada na consulta o entendimento a que chegou esta Suprema Corte no julgamento do Tema 503 da Repercussão Geral, em que se assentou a inexistência, no âmbito do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), de previsão legal do direito à desaposentação. 



    Em suas razões, o impetrante sustenta, essencialmente, que o seu caso específico, em que se discute eventual direito de renúncia à aposentadoria concedida no âmbito de Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), seria distinto daquele tratado pelo STF no julgamento do precedente paradigma. Alega, ainda, que precedentes recentes do STF teriam afastado a aplicabilidade do Tema 503 da Repercussão Geral a casos análogos. 



    Por esse motivo, considera possuir direito líquido e certo de renunciar à aposentadoria obtida em seu cargo original (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil) para utilizar o tempo de contribuição nesse primeiro cargo e se aposentar novamente, de forma integral, no cargo de seu reingresso no serviço público (Analista Legislativo da Câmara dos Deputados), direito este que estaria sendo “obstado” pelo Acórdão 2126/2018 (eDOC 1, pp. 8-9).



    Pugna, enfim, pelo deferimento da medida liminar e, no mérito, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade e a ilegalidade do Acórdão 2126/2018 do TCU, afastando-se a sua aplicação ao caso do impetrante.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, o presente mandado de segurança foi impetrado contra acórdão proferido pelo TCU (Acórdão 2126/2018) em resposta a consulta sobre matéria de competência daquela Corte de Contas, julgada na forma do inciso XVII do art. 1º da Lei 8433/1992.



    Sem adentrar no mérito das teses jurídicas invocadas pelo impetrante acerca da matéria de fundo tratada pelo ato coator, tenho que a impetração não comporta acolhimento, na medida em que se cuida de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo de natureza abstrata, inexistindo ato concreto de autoridade apto a causar lesão a direito subjetivo do impetrante.



    Nesse sentido, o próprio parágrafo segundo do art. 1º da Lei n. 8433/1992 estabelece de forma expressa que a resposta à consulta formulada ao TCU a respeito de matéria de sua competência “tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto”.



    Assim, tem-se que o ato coator, ao ostentar caráter normativo, indicando solução de feitio geral e abstrato, não possui o condão de violar direito subjetivo do impetrante ou de quem quer que seja. Nessa qualidade, trata-se de ato jurídico de natureza análoga à da lei em tese, contra a qual, segundo a remansosa jurisprudência desta Corte, não se admite mandado de segurança (súmula 266). 



     Cumpre registrar que a jurisprudência do STF é fecunda em pronunciamentos que vão ao encontro do entendimento ora esposado. Nessa linha, rememoro o julgamento do RMS 21185/DF (Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 22.2.1991), no qual o Plenário do STF entendeu ser incabível mandado de segurança impetrado contra resposta de consulta formulada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), aplicando-se à espécie “o princípio que se extrai da súmula 266”, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Em adição, cito igualmente, de minha relatoria, o julgamento do Agravo Regimental no MS 28224/PE (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.10.2016), no qual se assentou o não cabimento de mandado de segurança impetrado contra resposta de consulta formulada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pois se tratava de impetração formulada contra decisão de caráter geral e abstrato, inapta a causar lesão a direito subjetivo do impetrante, devendo ser privilegiado o entendimento cristalizado na súmula 266, analogicamente aplicável ao caso. 



    Por essas razões, impõe-se a denegação da segurança, ante a inexistência de violação de direito líquido e certo do impetrante. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente